Tribunal: TJDFT
Processo: 0751957-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-01-06

Ementa:
Órgão : Plantão Judicial Classe : Agravo de Instrumento Processo n. : 0751957-90.2024.8.07.0000 Agravante : BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A Agravado : HENRIQUE SALES DE OLIVEIRA Desembargador Plantonista : Waldir Leôncio C. Lopes Júnior DESPACHO O pedido liminar foi analisado e indeferido no plantão judicial de 06/12/2024. Na petição de ID 67617262, o agravante alega ser desnecessária a intimação do agravado para apresentação de contrarrazões. Requer a conclusão dos autos para julgamento do mérito do recurso. Nada a prover acerca da referida petição em plantão judicial. Encaminhe-se à relatoria originária. I. Brasília / DF, 31 de dezembro de 2024. Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Relator